Tribunal: TJBA
Processo: 8029152-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8029152-34.2026.8.05.0000 – Comarca de Serrinha/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Fernando Conceição Pereira Defensora Pública: Dra. Camila Silveira Leite Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA Processo de 1º Grau: 8001626-27.2026.8.05.0248 Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1°, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03). ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE EM FACE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ILEGALIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Fernando Conceição Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/04/2026, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 104433678), a nulidade do flagrante e da apreensão da arma de fogo, aduzindo a ocorrência de violação de domicílio. Sustenta, ainda, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a desfundamentação do decreto constritor, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a violação ao princípio da homogeneidade, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Argui, por fim, a ilegalidade da prisão, argumentando que o paciente está acobertado pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível. IV - Informes judiciais (Id. 105203939) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, protocolado neste Juízo sob o nº 8001626- 27.2026.8.05.0248, lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de Fernando Conceição Pereira, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11.340/2006, fato ocorrido em 03/04/2026. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente foi preso juntamente com Yasmim Souza Pereira após terem sido flagranteados com a posse de um revólver calibre 32, localizada em um pasto nas proximidades da residência de Fernando. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante e sua conversão em prisão preventiva, e contrariamente aos pedidos das cautelares, por tratar-se de investigação policial distinta (ID 552129361). Em 03/04/2026, o Juízo Plantonista homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, deixando de conhecer dos pedidos cautelares, sob o fundamento de que deveriam ser formulados pela autoridade policial em procedimento próprio (ID 552155487). Em sede de audiência de custódia realizada em 06/04/2026, o Ministério Público requereu a confirmação da homologação do flagrante e a manutenção da prisão preventiva. A Defesa requereu relaxamento do flagrante por alegada nulidade absoluta e, subsidiariamente, reavaliação da prisão preventiva de ambos. Em decisão, este Juízo rejeitou o pedido de relaxamento de prisão, por não haver nulidade no flagrante, em razão da arma ter sido encontrada em área que não goza da proteção constitucional reservada ao domicílio; manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da sua soltura representar risco concreto à instrução criminal, por todo o exposto acima; deferiu os pedidos cautelares da Autoridade Policial. (ID 552631774). Importante trazer à baila que consta dos autos do Inquérito Policial nº 31083/2026, processo nº 8001698-14.2026.8.05.0248, que as equipes policiais do S.I. da DT Serrinha, GATTI-SISAL e N.I. da 15ª, sob o comando da Autoridade Policial, realizavam diligências para apurar o homicídio de Douglas, conhecido como “Bambety”, e a tentativa de homicídio contra Mateus (nome social Mônica), ocorridos em 29/03/2026, apontando as investigações que o autor dos disparos seria um indivíduo conhecido como “Lacoste” ou “Nando”, além de apontarem que a arma do crime estaria escondida em uma propriedade no Bairro Recreio. No local indicado, os policiais encontraram Fernando, informando também ser identificado civilmente como “Nando”, ora paciente, que inicialmente negou a existência de arma de fogo, momento em que sua namorada, Yasmin, saiu da residência. Fernando indicou o local onde a arma estava escondida. O objeto foi encontrado enterrado nos fundos da propriedade, o qual foi encontrado com a numeração suprimida. Em continuidade às diligências, foram localizadas no interior da residência peças de vestuário que o vinculavam ao vulgo “Lacoste”, além de porções de maconha. Em interrogatório (ID 552910346 – p. 36), ao ser indagado acerca da origem da arma de fogo, bem como sobre a motocicleta Honda Biz com numeração suprimida, apreendida em seu poder, o paciente declarou que nunca pilotou a motocicleta, apenas uma vez pegou carona com sua namorada Yasmin, que foi buscá-lo no trabalho. No que tange ao revólver, relatou que teve contato apenas na noite anterior, no momento em que Yasmin chegou com a arma, tendo esta relatado para ele que estava na posse do révolver para “Titan”, que estava a ameaçando de morte. Afirmou que resolveu enterrar a arma há cerca de 100 metros de sua residência e que não se identifica pelo vulgo “Lacoste” e que não conhece esta pessoa. Ao ser questionado se conhecia as pessoas de Joalisson Santos dos Anjos, “Titan” e “Luanderson”, respondeu negativamente; disse, ademais, que na noite do sábado para o domingo em que ocorreu o homicídio na festa “Revu do Sr”, se encontrava na casa de sua tia Gleidian, tendo dormido lá e saído às 10h, sendo que seus primos Gabriel e Pedro estavam lá nessa mesma noite. Em depoimento, Pedro Henrique Pereira dos Santo afirmou que esteve na festa “Revu do Sr” e que Fernando não estava presente. Disse também que tem certeza de que não foi ele quem matou Douglas, vulgo “Bambety” (ID 552910346 – p. 56). [...]”. V - De proêmio, as alegativas de violação de domicílio, da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível e ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, não devem ser conhecidas, eis que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo armamento apreendido, com identificação numérica adulterada, que encontra-se supostamente vinculado, conforme apurado pela investigação policial, a um homicídio consumado e a uma tentativa de homicídio perpetrados dias antes, restando patenteada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. VIII - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX - Finalmente, importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029152-34.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Fernando Conceição Pereira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.